Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPIONTÂNEA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que a diligência policial ocorreu em observância aos parâmetros legais e constitucionais.
2.Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório para ensejar uma condenação, notadamente quando corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
4. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório demonstra considerável quantidade de droga em poder do apelante, a forma individualizada em que estava armazenada, além dos materiais apreendidos, usualmente utilizados para o processamento da droga com a finalidade de disponibilização para a venda, presente está a certeza necessária da prática de traficância.
5. Ressalte-se que a mera alegação de ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a mantença do vício.
6. Não basta para o reconhecimento da confissão espontânea, a ser aplicada como atenuante por ocasião da aplicação da pena intermediária, que o réu tenha admitido que a droga encontrada com ele em sua cintura era para seu uso pessoal, quando tenha negado em Juízo a prática delitiva e, ainda, a propriedade das drogas e materiais para traficância encontrados em seu estabelecimento comercial, por ocasião das buscas ali realizadas pelos policiais.
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
8. Recurso conhecido e desprovido.